Tribunal: TJMT
Processo: 1004269-92.2022.8.11.0008
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004269-92.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANA KARINA DE MOURA - CPF: 452.590.381-34 (EMBARGANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos no prazo legal.

III. Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado foi publicado em 1o.8.2024, e o prazo de cinco dias úteis para oposição dos embargos de declaração teve início em 2.8.2024 e se encerrou em 8.8.2024. Os embargos, no entanto, foram protocolizados somente em 22.8.2024, portanto, são intempestivos.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 224 e art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
Nenhuma jurisprudência relevante foi citada.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANA KARINA DE MOURA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição, pois o processo deveria ter sido suspenso até o trânsito em julgado do IRDR n. 1001289- 16.2023.8.11.9005.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a contradição apontada.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 239289193).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANA KARINA DE MOURA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A publicação do acórdão embargado no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em
1o.8.2024
,
quinta-feira
, conforme informações retiradas do sistema do PJE.

O Código de Processo Civil dispõe sobre a contagem do prazo para interposição do recurso cabível:

“
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
.”
[sem destaque no original]

Dessa forma, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração teve início em
2.8.2024
,
sexta-feira
(primeiro dia útil seguinte ao da publicação) e findou-se na data de
8.8.2024
,
quinta-feira
; logo, os aclaratórios foram opostos a destempo, porque protocolizados somente em
22.8.2024
,
quinta-feira
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024